Tribunal: STF
Processo: MS 28261
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO SEM CONCURSO PÚBLICO. VAGA SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESCLARECIMENTOS.



    1. A extinção do cargo de escrevente juramentado/oficial maior não garante a manutenção do impetrante em cargo para o qual não prestou concurso público.



    2. Caso o embargante entenda que tem algum direito em decorrência do reconhecimento da manifesta inconstitucionalidade de sua efetivação na titularidade do cartório, esta não é a via própria para buscá-lo.



    3. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada impossibilidade de retorno ao cargo anterior.